Tribunal: TJSP
Processo: 2140776-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão da exigibilidade de multa aplicada. Inadmissibilidade. Consideração pela agravada, em âmbito administrativo, a propósito do contrato ter sido celebrado após a edição do Decreto Municipal 259.283/2020, bem como da ausência de documentos aptos a revelar atingimento na pandemia das atividades desempenhadas pela contratada. Alegações da recorrente que, ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão da exigibilidade de multa aplicada. Inadmissibilidade. Consideração pela agravada, em âmbito administrativo, a propósito do contrato ter sido celebrado após a edição do Decreto Municipal 259.283/2020, bem como da ausência de documentos aptos a revelar atingimento na pandemia das atividades desempenhadas pela contratada. Alegações da recorrente que, ao menos nesta oportunidade, não são suficientes a ilidir as presunções de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Por outro lado, suspensão da exigibilidade do crédito que se deferiu, porém, condicionada a oferecimento de caução idônea com acréscimo de 30% sobre o valor da multa atualizada. Portanto, recurso parcialmente provido.